Tribunal: TJDFT
Processo: 0748476-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748476-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão do Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706250-55.2018.8.07.0018. Conforme certificado no ID 78463599, não houve o recolhimento de preparo vinculado a este agravo de instrumento, pois o comprovante juntado pela parte agravante está vinculado aos autos de origem. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, vinculando o recolhimento a este recurso, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 0748863-03.2025.8.07.0000. Brasília, 18 de novembro de 2025 13:47:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador